Tribunal: TJSP
Processo: 2041771-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DIRIMIDA PELO DOUTO JUÍZO E MANTIDA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Indenização pela fruição exclusiva de bem imóvel comum. Autorização para compensação com créditos de manutenção e com imposto predial. Precedente decisão determinando a compensação com valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DIRIMIDA PELO DOUTO JUÍZO E MANTIDA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Indenização pela fruição exclusiva de bem imóvel comum. Autorização para compensação com créditos de manutenção e com imposto predial. Precedente decisão determinando a compensação com valores pagos pelo agravado para liberar penhora que recaiu sobre o imóvel. Preclusão. Reiteração de impugnação. Impossibilidade.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041771-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIO
ITIRO MURAKAMI e IONE MURAKAMI, é agravado ROBERTO TAMIO
MURAKAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041771-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16.321
2
Agravo de Instrumento no 2041771-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível Regional do Jabaquara)
Agravantes: Claudio Itiro Murakami e outra
Agravado: Roberto Murakami
Voto no 16.321
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO
ANTERIORMENTE DIRIMIDA PELO DOUTO JUÍZO E
MANTIDA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Indenização pela fruição exclusiva de
bem imóvel comum. Autorização para compensação com créditos
de manutenção e com imposto predial. Precedente decisão
determinando a compensação com valores pagos pelo agravado
para liberar penhora que recaiu sobre o imóvel. Preclusão.
Reiteração de impugnação. Impossibilidade.
Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória que determinou a
compensação de valores relativos a suposta penhora quitada pelo agravado
em processo autônomo. Afirmaram, em síntese, que o agravado cobra em
duplicidade dos valores; que não há liquidez; que o valor é cobrado nos autos
do processo 1103282-72.2016.8.26.0100; que deve ser modificada a decisão;
e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o efeito suspensivo, o agravado apresentou
resposta pedindo pela manutenção da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041771-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16.321
3
Com o trânsito em julgado do acórdão que manteve a
sentença que condenou o agravado a pagar aos agravantes indenização pela
fruição exclusiva de imóvel comum, promoveram os credores a respectiva
fase de cumprimento de sentença.
Anote-se que o recorrido foi condenado ao pagamento de
alugueres no percentual de 12,5% a cada coagravante, a ser apurado em
liquidação, tendo sido autorizada a compensação com despesas de
conservação do imóvel e de imposto predial, como se vê do acórdão que
julgou o apelo interposto pelo devedor: “Portanto, os valores
comprovadamente pagos pelo réu a título de despesas relativas à
conservação do imóvel, incluindo-se o IPTU, deverão ser compensados,
observada a quota parte de cada condômino, o que também será
apurado em sede de cumprimento de sentença” (Ap. n. 0018491-
95.2013.8.26.0003, rel. Des. Paulo Alcides, j. 30.08.2017).
Reclamaram os agravantes que determinada quantia que
foi paga pelo devedor em nome dos coerdeiros também está sendo descontada
de seu crédito, o que reputam indevido. Alegaram que o valor é cobrado em
demanda autônoma, de modo que há duplicidade, além de não ter liquidez.
Ocorre que o abatimento de referida quantia foi
determinado em decisão anteriormente proferida nos autos, como se vê de fls.
481/482, da fase de cumprimento de sentença: “Nesse passo, conforme a
sentença e v. acórdãos de fls. 29/38 e de fls. 286/288, os exequentes fazem
jus (cada um) a 12,5% do valor locativo, ou seja, R$ 3.148,87 (cada um) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041771-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16.321
4
março de 2019, todavia, do crédito devido aos exequentes devem ser
abatidos/compensados: (1) os valores devido comprovadamente pagos
pelo executado a título de despesas relativas à conservação do imóvel,
incluindo-se o IPTU, observada a quota parte de cada condômino e (2) o
pagamento de dívida, pelo executado, para a liberação de eventual
penhora que recaía anteriormente sobre o bem, desde que devidamente
comprovado, também observada a quota parte de cada condômino”
(decisão de maio de 2019).
Veja-se que, na época, os agravantes interpuseram o
competente recurso para discutir referida decisão que, todavia, restou mantida
por esta Turma Julgadora (AI n. 2121510-44.2019.8.26.0000).
Veja-se também que na decisão ora impugnada o D.
Magistrado bem anotou que o abatimento do valor impugnado pelos
recorrentes já foi precedentemente deliberado e autorizado: “Todavia, do
crédito devido aos exequentes foi determinado os seguintes
abatimentos/compensação: (1) os valores devido comprovadamente
pagos pelo executado a título de despesas relativas à conservação do
imóvel, incluindo-se o IPTU, observada a quota parte de cada condômino
e (2) o pagamento de dívida, pelo executado, para a liberação de eventual
penhora que recaía anteriormente sobre o bem, desde que devidamente
comprovado, também observada a quota parte de cada condômino
(fls.481/482). Indeferido o abatimento dos valores relacionados no item
IV de fls. 282 (fls.481/482)”.
O que se tem dos autos, portanto, é que a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041771-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16.321
5
agora levantada pelos recorrentes já foi objeto de oportuno questionamento,
dirimido pelo D. Juízo monocrático e mantido pelo Tribunal no julgamento
do recurso por eles tirado.
Portanto, não tem cabimento a irresignação dos
agravantes, já que a questão do abatimento do valor pago pelo agravado para
levantar penhora que recaiu sobre o imóvel está acobertado pelo manto da
preclusão.
Observo, por fim, que o valor é líquido (o agravado
pagou R$ 90.000,00 na época) e a cobrança em duplicidade da referida
quantia deve arguida no processo autônomo, no qual não há sentença
transitada em julgado. Caberá ao D. Juízo que preside aquela lide deliberar
sobre a pretensão do agravado, oportunamente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR